Tribunal: STF
Processo: Rcl 81037
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Vicente Claudino de Pontes Filho contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0052200-15.2013.5.13.0010, por afirmada afronta ao que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT e nos Recursos Extraordinários 598.365/MG e 956.302/GO, respectivamente, Temas 660, 181 e 895 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante busca, por intermédio desta reclamação, que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal – STF seu recurso extraordinário, inadmitido pelo TST. Com esse objetivo, sustenta que a decisão reclamada teria incorrido em equivocada aplicação dos Temas 660, 181 e 895.



    Relata que:



    [...] o TST negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base na ausência de repercussão geral, aplicando os Temas 181, 660 e 895 da jurisprudência do STF; ademais, a exigência de depósito recursal adicional foi indevida, conforme dispõe o art. 899, § 8º da CLT e a Súmula 128, II, do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Tais dispositivos normativos estabelecem que, quando a execução está garantida por penhora, não há necessidade de depósito recursal adicional, sendo este um direito do Reclamante que foi desrespeitado pela Corte Trabalhista. 



    Diante desse cenário, o Reclamante alega que a Corte Trabalhista não observou precedentes vinculantes ao exigir depósito recursal adicional, mesmo com a execução garantida por penhora judicial. Tal exigência contraria o disposto no art. 899, § 8º da CLT e à Súmula 128, II, do TST, que dispensam o depósito recursal em tais circunstâncias. 



    A negativa de seguimento ao Recurso de Revista e ao Recurso Extraordinário, portanto, foi fundamentada em uma interpretação equivocada dos critérios de transcendência e de relevância constitucional geral, respectivamente. O Reclamante entende que tais critérios foram aplicados de maneira errônea, o que justifica a presente Reclamação Constitucional (documento 1, pp. 2-3).



    Segundo sustenta o reclamante:



    A decisão do TST aplicou de forma automática os Temas 181, 660 e 895 do STF para impedir a admissibilidade do recurso, sem considerar as peculiaridades constitucionais do caso concreto. Neste sentido conforme a jurisprudência aplicável



    [...]



    A ratio decidendi dessa decisão reside na necessidade de garantir que a execução judicial, quando já garantida por penhora ou seguro, não seja onerada de forma desnecessária, preservando-se o direito líquido e certo do executado. No caso presente, a exigência de depósito recursal adicional, mesmo com a execução garantida, configura desrespeito a essa diretriz, justificando o cabimento da reclamação. Assim, no caso em tela, a Reclamação é cabível para assegurar a correta aplicação da Súmula 128, II, do TST, garantindo o direito do Reclamante.



    Em suma, o cabimento da Reclamação Constitucional é evidente, haja vista o descumprimento de precedentes vinculantes que garantem a dispensa do depósito recursal quando a execução está garantida por penhora (documento 1, pp. 5-6).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    A procedência da Reclamação Constitucional para declarar a nulidade das decisões impugnadas, determinando o seguimento dos recursos interpostos pelo Reclamante, em observância aos precedentes vinculantes e aos critérios de transcendência e repercussão geral (documento 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    A decisão reclamada é o acórdão proferido pelo TST ao julgar o agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Transcrevo, no que interessa:



    Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pela reforma da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Sem razão, contudo. 



    Como salientado na decisão agravada,o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual - art. 896-A, § 1º, da CLT (ausência de transcendência).



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, no que tange à indicação de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF, registre se que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021).



    Por fim, no que concerne à alegação de violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, ressalta-se que, no julgamento do RE 956302 (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 ", em acórdão transitado em julgado no dia 6/8/2016. 



    Ressalte-se, por fim, que diante da aplicação do óbice processual pelo órgão fracionário, não foi possível examinar as questões apresentadas. A incidência dos Temas 181 e 660 de Repercussão Geral do STF encerram a admissibilidade do recurso extraordinário e não permitem o exame de mérito. 



    A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.



    Por sua vez, o Reclamante pretende a condenação da Reclamada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. 



    Registre-se que a aludida multa não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência do apelo, cabendo apenas nos casos de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais, porquanto nitidamente infundadas. 



    No caso, a Parte Agravante se insurgiu, fundamentadamente, contra decisão que podia impugnar, exercendo seu regular direito de ampla defesa, assegurado constitucionalmente, razão pela qual indefiro o pleito. 



    Pelo exposto, INDEFIRO o pedido do Agravado de aplicação da multa à Agravante, feito em contraminuta ao agravo; e NEGO PROVIMENTO ao agravo (documento 5, p. 4).



    Consulta realizada no site do TST, nesta data, revela que o acórdão reclamado foi publicado em 5/5/2025 e não há registro, até a presente data, de interposição de recurso, a resultar na configuração de coisa julgada. Nesse passo, observo também que esta reclamação foi proposta em 18/6/2025 (documento 6). 



    Neste caso, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível, por não ter sido ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator